Tribunal: TJPA
Processo: 0801287-66.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5999 - CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0801287-66.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

REQUERIDO: CHEFE DA CECOMT - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SEFA/PA, CHEFE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SEFA/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Apreciando os autos, entendo que o agravado com seus argumentos conseguiu demonstrar a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, pois ressaltou argumentos que fulminam a tese que o pedido é genérico, além do argumento do alto valor que seria necessário para fins de registrar todos os contratos conforme exigência do fisco estadual.

2.
Sendo assim, entendo que, por ocasião do julgamento de seu recurso de apelação, terá possibilidades de reformar a sentença atacada e assim obter sucesso no seu pleito inicial.

3.
Portanto, excepcionalmente, é possível a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC ante o risco de dano grave ou de difícil reparação caracterizado.

4.
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
objetivando a reforma da decisão monocrática de ID. Num. 4566779, de lavra desta relatora, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação nº 0026817-22.2014.8.14.0301, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC/2015.

Historiando o caso, a MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. ajuizou o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo da sentença, com pedido de tutela antecipatória recursal em desfavor do CHEFE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SEFA e CHEFE DA CECOMT - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SEFA, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, denego a segurança pleiteada nos termos da fundamentação e, consequentemente, casso a medida liminar deferida nos autos.

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I.

Belém-PA, 14 de dezembro de 2020.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal “

Em suas razões (ID. Num. 4543515) aduzi da necessidade da concessão liminar, devido a presença dos requisitos autorizadores da tutela, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso interposto, uma vez que, ao denegar a segurança, o magistrado fundamentou a negativa devido ao pedido ser genérico, ocorre, entretanto que, diferentemente do entendimento do julgador, não trata-se de pedido genérico, mas sim concreto, pois o objeto encontra-se delimitado, qual seja, um total de 121 contratos ativos, com 327 equipamentos locados no Estado do Pará que precisam ser comumente remanejados entre as filiais da recorrente e seus clientes.

Ademais, acrescenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois caso preciso registrar os contratos de locação de seus bens no cartório de registro de imóveis, terá que dispor de mais de um milhão de reais, tornando-se excessivamente dispendioso sua atividade empresarial.

Diante disso, requereu a concessão do efeito suspensivo a sentença, em face da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave e de difícil reparação sofrido pela recorrente.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, concedi o pedido de efeito suspensivo, para fins receber o recurso de apelação nº 0026817-22.2014.8.14.0301 em seu duplo efeito. (ID. Num. 4566779).

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (ID. Num. 4839436), sustentando a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista o gravíssimo risco de dano ao Estado do Pará, com efeito multiplicador de ações relativas à mesma matéria.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID. Num. 4969588).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno e passo a apreciá-lo.

Interessante pontuar que o pedido de concessão de efeito suspensivo tem cabimento quando a apelação for recebida somente no efeito devolutivo, em razão das hipóteses previstas em leis especiais ou de uma das situações específicas descritas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC.

Portanto, trata-se da possibilidade de concessão do efeito suspensivo
ope judicis
, quando demonstrada “
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
” (art. 1.012, § 4º, do CPC/2015).

Dessa forma, o efeito suspensivo pode ser concedido se presentes os requisitos para tutela provisória recursal de urgência ou de evidência, tratadas no par. único do art. 995 do CPC/2015.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram suficientes para me convencer que a decisão merece reforma, pois entendo que o agravado com seus argumentos conseguiu demonstrar a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, ressaltando argumentos que fulminam a tese que o pedido é genérico, além do argumento do alto valor que seria necessário para fins de registrar todos os contratos conforme exigência do fisco estadual.

De mais a mais, por ocasião do julgamento de seu recurso de apelação, terá possibilidades de reformar a sentença atacada e assim obter sucesso no seu pleito inicial.

Assim sendo, em que pese não se possa aferir a probabilidade ou não do provimento do recurso de apelação – o que será objeto de análise nos autos originários, o risco de dano grave ou de difícil reparação resta evidenciado.

Logo, a concessão do efeito era medida necessária.

Desse modo, o desprovimento do recurso de agravo interno é medida que se impõe. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação.

Ante o exposto, considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada, conheço e desprovejo o recurso de agravo interno, mantendo incólume o decisum de ID. Num. 4566779.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021